Tribunal: TJMT
Processo: 0003769-41.2017.8.11.0033
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003769-41.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO SILVA MARTELO - CPF: 049.519.061-63 (APELANTE), WESLEY WILLIANS BHERING DE OLIVEIRA - CPF: 020.254.871-69 (APELANTE), NORMA FIRMIANO RODRIGUES - CPF: 093.784.618-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE
FURTO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de
12
dias-multa pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa postulou: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas
quanto ao crime de furto
; (
iii
) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (
iv
) reconhecimento do furto privilegiado; e (v) readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i)
avaliar se há pressuposto para
reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de corrup
çã
o de menores; (
ii
) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de fur
to
qualificado; (
iii
) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo na ausência de
la
udo pericial; (
iv
) determinar se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado; (v) verificar a necessidade de readequação da dosimetria da pena ante o afastamento do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), cuja pena aplicada foi de 1 ano de reclusão, ocorre em 4 anos (CP, art. 109, V), sendo este lapso ultrapassado
quando considerado o intervalo
entre o recebimento da denúncia (07
de dezembro de
2017) e a prolação da sentença (21
de junho de 2024
), impondo
-se
o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A condenação pelo crime de furto qualificado encontra amparo em conjunto probatório robusto e harmônico, composto por documentos e depoimentos, especialmente o testemunho de policial que realizou a prisão e obteve confissão do réu,

sendo válido como meio de prova
,
conforme
a
j
urisprudência consolidada e
o
Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A qualificadora d
o
rompimento de obstáculo é mantida
,
mesmo sem perícia técnica, porquanto comprovada por meio de prova testemunhal idônea que descreveu o arrombamento da porta, o que é admitido pela jurisprudência do STJ.

O
reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, mostra-se incabível no caso concreto, uma vez que o valor da
res furtiva,
R$ 4.023,00, supera o montante correspondente a
quatro

salário
s
mínimo
s
vigente à época dos fatos, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição de pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.

O afastamento da condenação pelo crime de corrupção de menores impõe a exclusão do aumento decorrente do concurso formal de crimes, com a consequente readequação das penas aplicadas aos réus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de um dos crimes que compõem o concurso formal impõe
o afastamento da exasperação da pena
correspondente ao concurso de crimes
.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando há prova testemunhal idônea e coerente que comprove o arrombamento.

A figura do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do
CP)
exige, para seu reconhecimento, dois requisitos necessários e cumulativos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, este considerado, conforme reiterada orientação jurisprudencial, a importância não superior a 1 (um)
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Os depoimentos de policiais são válidos e suficientes para fundamentar condenação penal quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44, 59, 70, 109, V, 155, § 2o e § 4o, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 906.288/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJE 18.03.2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2024, DJE 17.06.2024; STJ, HC 414.824/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2017, DJE 23.10.2017; TJMT, N.U 1012865-12.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025; TJMT, N.U 1010443-55.2024.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de Apelação Criminal
interposta
p
or
Evandro Silva Martelo
e
Wesley Willian
Berigue

d
e Oliveira

contra sentença proferida p
elo

juízo
da
2
a Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/
MT,
que o
s
condenou pela
prática dos crimes de furto qualificado (
a
rt. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (
a
rt. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal (
a
rt. 70 do Código Penal)
,
às penas de
2 anos e 4 meses de reclusão e
ao pagamento de
12
dias-multa
e
de

2 anos e 4 meses de reclusão e
ao pagamento de
10 dias-multa
, respectivamente.

Na
r. sentença
(ID. 290620353)
,
ambos os condenados tiveram a s penas privativa s
de liberdade
s
substituídas
por
2
restritiva
s
de direitos
que consistem
em prestação

pecuniária e
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

A defesa arguiu
,
em
recurso de apelação (ID.
290620373
)
, a

prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime
de
corrupção de menores, a
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
,
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
, o
reconhecimento do furto privilegiado
e, consequentemente, a readequação da dosimetria das penas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.
290620376
) e requereu
o provimento parcial do recurso
interposto
pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime por corrupção de menores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer d
o
Procurador
Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
,
também
opinou pelo
provimento parcial do
recurso
pela prescrição do crime tipificado no 244-B do ECA

(ID.
292728395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o
s
apelante
s

Evandro Silva Martelo e Wesley Willian
Berigue

d
e Oliveira

f
oram denunciados (ID. 290616881 – fls. 6/7) e

condenado
s

(ID. 290620353) pela prática dos
delitos
de furto
qualificado
e corrupção de
menores
, em concurso formal
.

Insurg
iram
-se
os
réu
s
contra a r. sentença
com os seguintes argumentos: a)
prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime por corrupção de menores
,

tendo em vista o lapso temporal da data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença; b) necessidade de absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria delitiva; c) necessidade de afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; c) a necessidade de reconhecer o privilégio
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

I
–

D
O PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
PELA
PENA
EM CONCRETO
APLICADA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B
,
DO ECA)

A
defesa
dos apelantes
requereu
a
extinção da
pretensão de
punibilidade
do crime
tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A questão controvertida consiste em apurar
se
o lapso temporal previsto
em lei
para a
persecução
penal
foi superado.

A
pena privativa de liberdade
pela prática do
referido delito
,
imputada

na

r.
sentença
, proferida
em 21 de junho de 2024
,
foi de 1 ano de reclusão
,
para cada réu
.

N
os termos do art. 109, inciso V, do Código Penal
:

a prescrição
, antes de transitar em julgado a sentença final,

salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 7 de dezembro de 2017 (ID
.
290616881, pp. 6 e 7) e que a sentença foi prolatada em 21 de junho de 2024, constata-se o transcurso do prazo de 6 anos, 6 meses e 14 dias, período superior ao prazo prescricional de quatro anos previsto no dispositivo legal mencionado
, de modo que operada a prescrição
.

Esse entendimento é pacífico
nas Câmaras Isoladas Criminais deste E. Tribunal
,
cito o
seguinte
julgado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 157, §2o, I E II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com base na pena aplicada de 1 ano para o crime de corrupção de menores e no prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, tendo em vista o lapso entre o recebimento da denúncia (17/10/2018) e a sentença (27/11/2024).

[...]

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109, V; 110, § 1o; 115; 157, § 2o, I e II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/05/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 17/03/2017.

(N.U 0002825-08.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
publicado
no DJE 18/06/2025)

Diante dessas considerações, reconheço a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação aos réus Evandro Silva Martelo e Wesley Willian
Berigue
de Oliveira.

Assim, o exame do mérito recursal restringe-se à análise das teses relativas ao crime de furto qualificado
, de modo que
todas as teses subsidiárias ao crime

tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

restam prejudicadas ante
a
per
da
do objeto.

II
–

DO PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

QUANTO AO CRIME
DE FURTO QUALIFICADO (
ART. 155,
§

4o, I E IV, DO C
P)

A defesa técnica dos apelantes
sustenta

a inexistência de provas para
a
condenação
dos réus
pelo crime de
furto qualificado
, argumentando que
os elementos probatórios angariados ao longo da instrução processual
mostram-se frágeis e insuficientes a ensejar uma condenação
.

Contudo, a
tese defensiva não
merece
acolhimento.

A materialidade delitiva está

comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
,
Boletim de Ocorrência no.
2017.373529
,

Termo de Depoimento
, Termo de
Entrega de Preso (s)
,
Auto de Apreensão, Termo de Declarações, Termo de Compromisso e Responsabilidade
, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Nota de Culpa (ID. 290616881
, pp
. 81
a
131)
.

No tocante à autoria, verifica-se que a senhora Neuza da Silva, mãe do réu Evandro Silva Martelo, foi informada por um terceiro que seu filho lhe havia vendido uma televisão pelo valor de R$ 50,00. Em razão dessa informação e
ciente de que a residência em que trabalhava havia sido furtada, mediante arrombamento da porta
, a genitora compareceu à delegacia de polícia para relatar o ocorrido, conforme se depreende do depoimento prestado
por ela
em juízo (ID. 290616879)
:

[...] Promotor:
Eh
, em que momento que a senhora soube que era o filho da senhora um dos envolvidos? Foi no dia seguinte, quando acharam os objetos? Como é que foi isso aí?

Neu
z
a da Silva:
Olha, no outro dia, que eu trabalho no colégio, né? Já bastante anos eu trabalho ali de zeladora, chegou um rapaz falando que meu filho tinha levado uma televisão lá para vender, né, por R$ 50.

Promotor:
Quem?

Neu
z
a da Silva:
Evandro, meu filho
.

Promotor: Fala. O rapaz me falou que ele levou a televisão?

Neu
z
a da Silva: Ai, meu Deus.

Promotor: É na residência?

Neu
z
a da Silva:
Ai
, não
tô
lembrado, mas ele foi até preso, pagaram para ele sair, né, o sogro dele.

Promotor:
Foi ele que avisou a senhora que o Evandro foi oferecendo a televisão?

Neu
z
a da Silva:
Sim
,
ahã
, de madrugada, era 4 horas da manhã, mas
tava
drogado, ele explicou
pra
mim. Aí eu falei: "
Oxe
, mas por que que você comprou a televisão nesse valor? Por que que você não me ligou, não foi atrás de mim, né,
pra

mim
tomar as providências?"
Aí, de repente, aí foi que eu vi o portão lá. Eu falei: "Foi meu filho". Aí que que aconteceu? Eu mesmo fui
na
polícia e denunciei.
Eu sendo mãe. [...]

Após o recebimento da denúncia, os policiais militares Richardson Cleyton Cunha Silva e William Carlos de Souza iniciaram diligências e procederam à abordagem do réu Evandro Silva Martelo, o qual confessou a prática delitiva e indicou outro indivíduo que teria participado da ação criminosa. Tal narrativa encontra respa
ldo nos depoimentos prestados em juízo pelos referidos policiais, conforme se destaca a seguir

(ID.
290616879
)
:

Depoimento Policial Militar Richardson Cleyton Cunha Silva
:

PM Richardson Cleyton Cunha Silva:
[...]
Aí
, em diligência lá no dia seguinte pela manhã, nós encontramos esses rapazes aqui pela, rondando numa avenida.

Promotor: Qual deles?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva: Esse. O Evandro, isso. O Evandro, eles, lá do destacamento,
lá ele confessou que realmente ele tinha furtado os objetos. E em seguida nós
trouxemos eles
até aqui a delegacia da Polícia Civil.

Promotor:
Tá
. O Evandro, o senhor disse que encontrou na avenida?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva: Isso, na avenida.

Promotor:
E o Wesley?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva: S
egundo informações desse cidadão aqui, ele estava junto.

Promotor:
Ah, entendi. Então, o Evandro, além de confessar o crime de furto na residência da Norma, indicou o Wesley como parceiro dele?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva:
Isso, isso, isso.

Promotor: Tinha mais gente envolvida? Ele deu outros nomes? Adolescentes?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva: Tinha uns outros adolescentes e um rapaz chamado William, mas o William era só testemunha. Segundo ele, o William não estava na, não estava presente.

Promotor: Entendi. O senhor se lembra qual que é o adolescente que ele teria indicado para a polícia?

PM Richardson Cleyton Cunha Silva: Olha, esse adolescente é irmão do William.
[...]

Depoimento Policial Militar William Carlos De Souza:

PM William Carlos de Souza:
Assim, ela foi, né? Aí, beleza.
Eh
, ela foi e citou, né, que entraram na casa dela, que roubaram. E, assim, teve informações assim, que passou as características do Evandro e tal. E, assim, foi feita as diligências. Aí, encontrado ele, interrogado e tal. E, assim, ele acabou confessando o ato e os demais envolvidos.

Promotor: Entendi.
Deixa eu
entender. Primeiro, a Norma passou algumas informações de como eles haviam entrado na residência dela?

PM William Carlos de Souza: Não, ela só, ela só falou assim, que, que, chegou de viagem, encontrou a porta arrombada, uma porta arrombada, é.

Promotor: A porta arrombada.

PM William Carlos de Souza: Aí,
eh
, após, aí.

Promotor: E o senhor chegaram e prenderam o Evandro?

PM William Carlos de Souza: O Evandro.

Promotor:
Eh
, e o senhor disse que confessou, ele falou quem mais tinha participado com ele, no furto?

PM William Carlos de Souza:
Falou, se eu não me engano, falou o Wellington e o outro demais ou Wellington ou Wesley, uma coisa assim, Wesley
.

Promotor:
O senhor e a, foram atrás desses outros citados por ele?

PM William Carlos de Souza:
Fomos, sim.

[...]

Promotor:
É, a vítima falou o que tinha sido furtado lá na residência?

PM William Carlos de Souza:
Sim, foi um televisor, uns perfumes e umas joias.

Promotor:
O senhor e a, o senhor chegaram a encontrar esses objetos?

PM William Carlos de Souza:
Encontramos.

Promotor:
Ah, é onde que a polícia encontrou esses objetos?

PM William Carlos de Souza:
Ah,
tá
na residência do, dos envolvidos.
[...]

Dessa forma, verifica-se, a partir dos depoimentos prestados em juízo pela mãe do acusado Evandro Silva Martelo e pelos policiais militares que participaram da abordagem, que a dinâmica dos fatos
se encontra
plenamente demonstrada. Constatou-se que os réus subtraíram pertences da residência da vítima
- local de trabalho da pr
ó
pria genitora

do réu Evandro Silva Martelo
–
e
, em seguida, os venderam. Ademais, restou evidenciado que, no momento da abordagem, o réu confessou a prática do delito e indicou os demais envolvidos.

Cumpre destacar que o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a palavra dos policiais militares, quando harmônica e coesa com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constitui meio idôneo para sustentar a condenação criminal. Nesse sentido, transcreve-se o teor do referido enunciado
:

Enunciado Orientativo n. 8 TCCR:
estabelece que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo coesos os relatos das vítimas e dos policiais militares, e estando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, encontra-se devidamente respaldado o pleito condenatório. A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Descabe cogitar de absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria do crime de furto estiverem sobejamente comprovadas por declarações prestadas pelas vítimas em ambas as fases da persecução criminal, corroboradas pelos depoimentos em Juízo dos policiais que atuaram na ocorrência.
Inteligência do Enunciado Orientativo no. 08 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0003980-53.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, evidenciando de forma inequívoca a prática do crime de furto qualificado pelos apelantes.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo de absolvição dos réus quanto ao delito tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal.

I
I
I
–

DO PLEITO
DE AFASTAMENTO D
A QUALIFICADORA D
O
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa
técnica
dos apelantes sustenta a inexistência de prova segura para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,
com o
argumento de que não foi realizado exame pericial para constatar o rompimento de obstáculo para configuração da referida qualificadora.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A testemunha Neuza da Silva, mãe do réu Evandro Silva Martelo, relatou, em audiência de instrução e julgamento (ID 290616879), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que cuidava da casa da vítima durante sua ausência e constatou que a porta da residência havia sido forçada. Veja-se trecho do depoimento
:

[...]
Promotor:
Tá
.
E quando a senhora chegou lá, a porta
tava
como, objetivamente falando,
tava
como?

Neusa da Silva:
Assim,
eh
, aqui é o batente, né? Assim, ela,
eh
, deu uma forçada, né,
tá
até lá assim para ver, que tem que mandar arrumar. E entraram para dentro, e fizeram isso aí, com mais outras pessoas.

Promotor: Entendi.
Então, a porta foi forçada.

Neusa da Silva:
Isso, sim.
[...]

A vítima, senhora Norma Firmiano Rodrigues, também confirmou, em juízo (ID 290616879), que houve arrombamento da porta e subtração de bens do interior da residência, conforme se observa do seguinte trecho
:

Promotor:
Quando a senhora chegou lá na casa, enfim,
eh
, a senhora,
eh
, viu, enfim, sinais de arrombamento?

Norma Firmiano Rodrigues:
Sim, a porta do fundo.

Promotor: Da porta do fundo.

Norma Firmiano Rodrigues: Ela foi forçada, ela já era uma porta frágil. Eu vou, eu sou bem sincera, a porta era frágil, eu já tinha até falado para Neusa, porque ela deu a impressão
que
aquela porta já tinha sido forçada, que ela é de lata, né, e de vidrinho, né? E aí ela tinha um amassadinho.

Promotor: Ela foi forçada e ela era frágil, mas só, a senhora de casa
tava
como? Trancada.

Norma Firmiano Rodrigues:
Tava
trancada. Trancada.

Promotor:
E quando a senhora chegou,
tava
como?

Norma Firmiano Rodrigues:
Ele, a hora que eu cheguei, ela, aí
a,
como o pessoal já foi lá, encostou alguma coisa e deixou, mas ela
t
ava

destrancada. Ela
t
ava

aberta, ela, ela no lugar do trinco, ela foi forçada que ela não fechava mais.

Promotor: Entendi. Então, a senhora deixou de um jeito e pegou de outro.

Norma Firmiano Rodrigues: Sim.

Diante desses elementos, resta comprovado, por meio dos depoimentos prestados em juízo, que houve o arrombamento da residência da vítima com o objetivo de viabilizar a prática do furto, o que configura, de forma inequívoca, a qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Cumpre salientar que a ausência de laudo pericial não constitui impedimento ao reconhecimento da qualificadora relativa à destruição ou rompimento de obstáculo, uma vez que as provas testemunhais, mesmo desacompanhadas de perícia técnica, são suficientes para comprovar o arrombamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o rompimento de obstáculo pode ser demonstrado por outros meios de prova, conforme se observa no seguinte precedente
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIADE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. (...)
II.Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime. 3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.
III.Razões
de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo. 5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação
do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.
(...) (
AgRg
no HC n. 906.288/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado
em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025)”.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos pela possibilidade de reconhecimento da qualificadora com base em provas diversas da perícia técnica
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.087. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por outros meios de prova idôneos, como o relato da vítima, sendo prescindível o exame pericial, conforme precedentes do STJ.
[...]

“
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base na imagem do local, contante no relatório investigativo e no relato da vítima, sendo dispensável o laudo pericial.”
(N.U 1010443-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Dessa forma, estando plenamente demonstrado, por meio das provas testemunhais colhidas em juízo, o rompimento de obstáculo para a prática do furto, revela-se incabível o afastamento da referida qualificadora.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

IV
– DO PLEITO DE
RECONHEC
IMENTO

D
O PRIVILÉGIO
DO
FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL)

A questão controvertida consiste em apurar a possibilidade
de aplicar a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permite o
reconhecimento do privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado

“
s
e
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
”
.

Contudo, tal tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para os fins do disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal, que trata, também, da incidência da causa de diminuição de pena em razão do pequeno valor da coisa subtraída, considera-se como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Tal orientação pode ser extraída do
s
seguinte
s
precedente
s
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE
PRIVILEGIADA .
PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "segundo o art. 155, § 2o, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa" (
AgRg
no REsp n. 1.983 .585/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/3/2022),
bem como que "pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva"
(
AgRg
no HC n. 708 .323/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 17/12/2021).
II - Não se vislumbra desconformidade à lei federal, estando, inclusive o acórdão vergastado em compasso com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que afastou o privilégio, embora o recorrente seja tecnicamente primário, porque o valor da res furtiva ultrapassou o valor do
salário mínimo
vigente à época dos
fatos
. Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2095707 SP 2023/0323180-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)
;

[...] 2. Todavia, quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura
privilegiada .
Desse modo, se a soma do prejuízo causado em
todos crimes
ultrapassar o valor do
salário mínimo
, torna-se inviável o reconhecimento do benefício.
3. In
casu
, embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelo crime de furto em concurso material com três crimes de roubo, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 1.130,00 (e-STJ,
fl
. 368), portanto superior ao
salário mínimo
vigente à data dos fatos (R$ 954,00 - 2018), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio.
4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 568662 MS 2020/0074468-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020).

No caso concreto, constata-se que o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (novembro de 2017) era de R$ 937,00, enquanto o valor total dos bens subtraídos foi estimado em R$ 4.023,00, conforme Auto de Avaliação (ID 290616881 – fls. 157/158), quantia que corresponde a mais de quatro vezes o
salário mínimo
então vigente.

Diante disso, não se tratando de
res furtiva
de pequeno valor, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pleito de reconhecimento da forma privilegiada do furto
,
prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal.

IV -
D
A
DOSIMETRIA DA PENA

Na
r. sentença
(ID. 290620353), ambos os condenados tiveram
a
s
penas privativa
s
de liberdade
s
substituídas
por
2 restritiva
s
de direitos
que consistem em prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

Contudo, inicialmente tiveram as seguintes condenações:

Evandro Silva Martelo

foi condenado à
pena

de 2 anos e 4 meses
de reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa,
pela prática do crime de furto
qualificado
.

Essa pena foi alcançada após a elevação inicial por circunstâncias desfavoráveis
, sendo que foi considerado desfavoravelmente o crime ter sido praticado em concurso de agente,

e um

novo aumento devido ao concurso formal de crimes.

A dosimetria da pena do réu observou o critério trifásico, conforme se analisa a seguir
:

Na primeira fase, ao se examinarem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela sua prática em concurso de agentes. Assim, considerando que a pena mínima cominada ao delito de furto qualificado é de 2 anos de reclusão, esta foi majorada em 4 meses, correspondente a 1/6, resultando em pena-base fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na
segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea reduziu a condenação
, em 1/6 da pena-base,
para o patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
, fixando-se essa pena como intermediária
.

Na terceira fase,
o juízo de primeira instância
exasperou

em
1/6 (4 meses)
a pena intermediária
em razão do concurso formal entre o furto e o crime de corrupção de menor (Art. 244-B do ECA).
Todavia, c
om a prescrição da pretensão punitiva para o delito de corrupção de menor
reconhecida
,
é necessário
a revisão dessa dosimetria.

A majoração decorrente do concurso formal deve ser retirada, uma vez que a prescrição do Art. 244-B
do ECA
elimina a base legal para o aumento
, excluindo
o concurso formal de crimes quando um dos delitos prescreve.

Em termos práticos, a revisão da dosimetria da pena de Evandro Silva Martelo, que result
a
na fixação de sua condenação
definitiva
em 2 anos de reclusão
, além do pagamento d
e 10 dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
a época dos fatos,

pelo crime de furto qualificado,
o que
consolida sua situação de cumprimento da pena em liberdade, sob medidas restritivas de direitos, já deferidas
.

Considerando a nova reprimenda fixada, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que lhe são, em sua maioria, favoráveis, acolho a pretensão defensiva para fixar o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. Ademais, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritiva de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Wesley Willians Bhering
de
Oliveira

foi condenado à
pena de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e a
dosimetria da pena do réu observou o critério trifásico, conforme se analisa a seguir
:

A
pena-base para o furto qualificado, cujo mínimo é de 2 anos, foi elevada em 4 meses (1/6) devido
à
circunstância
judicial
desfavoráve
l d
o concurso de agentes
, de modo que a pena-base foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, nã
o foram identificadas circunstâncias atenuantes ou

agravantes
, restando fixada a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Contudo, na
terceira fase,
o juízo de primeira instância
exasperou a pena em
1/6 (4 meses) em razão do concurso formal entre o furto e o crime de corrupção de menor (Art. 244-B do ECA).

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se que houve a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, 1 ano de reclusão, conforme já fundamentado no Capítulo I deste voto.

Com a extinção da punibilidade de um dos crimes que compunham o concurso formal, a majoração de 1/6 aplicada sobre a pena do crime de furto deve ser retirada, pois não há mais fundamento para o concurso de crimes nesse aspecto.

Considerando que a pena do furto qualificado, antes da aplicação do concurso formal, foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
a época dos fatos,
essa será a pena definitiva d
o réu
Wesley.

Considerando a nova reprimenda fixada, bem como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que lhe são, em sua maioria, favoráveis, acolho a pretensão defensiva para fixar o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, estando preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal, e tendo o juízo
a quo
procedido à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo
e prestação de serviços à comunidade, mantenho referida substituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a extinção da pretensão punitiva quanto à pena concretamente aplicada aos réus pelo crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como para afastar o concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal).

Com isso, fixo a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, ao réu Wesley Willians Bhering de Oliveira, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (i) prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo
; e (
ii
) prestação de serviços à comunidade.

Fixo, ainda, a pena de 2 (dois) anos de reclusão ao réu Evandro Silva Martelo, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo a sanção substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025